Tribunal: STF
Processo: AI 173871
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO - CÓPIA DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA - PEÇA
INDISPENSÁVEL - JUNTADA QUE INCUMBE AO AGRAVANTE - IMPOSSIBILIDADE DA
TARDIA PRODUÇÃO DESSA PEÇA PROCESSUAL - RECURSO IMPROVIDO.
  - Incumbe à parte agravante providenciar, dentre outras peças
reputadas indispensáveis à adequada formação do traslado, a cópia do
acórdão impugnado mediante recurso extraordinário.
  A essencialidade desse documento decorre do fato de ser possível,
desde o advento da Lei nº 8.038/90, a conversão do agravo de
instrumento em recurso extraordinário, desde que o respectivo
traslado contenha os elementos necessários à plena compreensão da
controvérsia e ao consequente julgamento do mérito do próprio apelo
extremo.
  - A juntada posterior e tardia de peça essencial à composição do
instrumento, já se encontrando o recurso de agravo no STF, não tem o
condão de suprir a omissão existente no traslado cuja formação deve
processar-se perante o tribunal "a quo" (RTJ 132/1345, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO).